Tribunal: TJDFT
Processo: 0736485-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargadoincorreu em omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
4. O recurso manejado colima obter efeitos infringentes, o que não merece acolhimento, vez que não é o instrumento adequado para o reexame da matéria já apreciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Se a parte embargante não concorda com a fundamentação do acórdão, deve recorrer às instâncias superiores pela via processual adequada, pois a questão não pode ser resolvida por embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.